Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705992-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Portico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda - Me contra decisão sob o ID 81249934, ratificada ao ID 82280249 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença, assim vazada: Porquanto as informações sobre extratos e demais informações solicitadas na petição de ID no 77537496, além de fragilizar sobremaneira o sigilo bancário da parte devedora, não apresentam efetividade prática para a satisfação da dívida vindicada nos autos, INDEFIRO o pedido de consulta ao SISBAJUD com tal finalidade. Sem prejuízo, ante o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio eletrônico realizada nas contas bancárias de titularidade da parte executada, defiro a sua renovação. Segue relatório emitido pelo sistema SISBAJUD. Considerando, contudo, a frustração do bloqueio eletrônico de valores ora realizado, renove-se o cumprimento do mandado de penhora dos direitos aquisitivos do veículo penhorado conforme decisão de ID no 47460662, desta feita no endereço informado pela parte exequente na petição de ID no 77537496, fls. 09. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada demonstra desconhecimento quanto ao campo de incidência e os recursos aprimorados do novo SISBAJUD, visto que não se trata de quebra de sigilo bancário e sim de plena utilização dos recursos destinados para atingir informações patrimoniais ou de eventuais fraudes perpetradas pelos devedores. Afirma que a jurisprudência vem permitindo a consulta completa e abrangente dos recursos de pesquisas disponíveis do SISBAJUD. Defende, ainda, a possibilidade de consulta ao SISBACEN CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), o qual alcança informações regularmente não contempladas pelo SISBAJUD, no que se refere a terceiros e procuradores correlacionados às movimentações bancárias do agravado, sendo importante ferramenta para identificar fraude patrimonial e a relação de procurações que resultem em fraude à execução, com apoio no Convênio de Cooperação Institucional firmado entre o BACEN e o CNJ, na Circular BCB 3.347, de 2007, art. 2o, I, §1o e §2o, alíneas “a” e “b” e, igualmente, na Lei Complementar no 105/01 e artigo 854 do CPC. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam realizadas as consultas pleiteadas em primeiro grau e, no mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 23622065 e 23622066. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Compulsando os autos de origem, extrai-se que a parte agravante formulou os seguintes requerimentos, verbis: 2.2. SISBAJUD Em atenção aos módulos do SISBAJUD, “bloqueio de valores”, “requisições de informações” e “extratos e demais informações”, é a presente para requerer: b) Consulta no novo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD do CNJ, novo e mais completo sistema de consulta de ativos financeiros dos devedores, que contempla a reiteração automática e ininterrupta de ordens de bloqueio – [extratos bancários, extratos de conta de FGTS, extrato de conta do PIS, contratos de câmbio, contratos de abertura de conta, cópias de cheques etc.], com o propósito de atingir quaisquer ativos financeiros provenientes de transações e titularidade do Executado; a fim de alcançar o bloqueio de contas correntes, ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações, permitir e autorizar o acesso aos extratos detalhados da conta corrente (extratos mercantis simples), obtenção de cópia dos contratos de abertura de conta corrente e conta de investimentos (inclusive para verificar quem assinou o contrato pela empresa e identificar possíveis “sócios ocultos”), obtenção das últimas faturas dos cartões de créditos do executado, contratos de câmbio, cópias de eventuais cheques emitidos, extratos do PIS e do FGTS. b.1) seja realizada a consulta e a determinação [“informações que deseja requisitar”] de “bloqueio de valores”, “requisições de informações” e “extratos e demais informações”, de maneira mais abrangente, a fim de alcançar a totalidade de informações possíveis do sistema integrado patrimonial, para alcançar não só os ativos financeiros do devedor, mas também os “extratos mercantis”, “nas informações que deseja requisitar”, devendo marcar os itens: “saldo”, “endereços [que consta nos registros bancários]” e “relações de agências e contas” e ainda, “deseja incluir, nas informações solicitadas, dados sobre contas, investimentos e outros ativos encerrados?”, com o intuito de alcançar maiores informações possíveis com previsão no sistema SISBAJUD e conteúdo patrimonial do devedor. b.2) Outrossim, requer seja disponibilizado o extrato completo da pesquisa encontrada, abrangendo inclusive o resultado – “(02) Réu/executado”, assim como os extratos “a relação de não resposta” do SISBAJUD, para fins de análise da parte credora. b.3) Requer, ainda a chamada “a fita detalhe” dos pagamentos e transferências periódicas e sucessivas, para averiguar a movimentação bancária do devedor e de terceiros. b.4) Igualmente, a fim possa complementar as informações do SISBAJUD, requer, seja, de maneira mais abrangente, realizada a pesquisa via CCS, visto que o SISBAJUD só alcança as contas bancárias nas quais o devedor é titular, sendo que o CCS alcança contas de movimentação de terceiros e procuradores do devedor, requerendo, desde já, a apresentação dos extratos bancários (simples/mercantil) das contas localizadas no CCS e no SISBAJUD. b.5) Requer, seja renovada a consulta via SISBAJUD, a fim de alcançar extratos de FGTS e PIS, os resultados imediatos do CCS e todas as faturas de cartões de crédito do devedor. 2.3. SISBACEN CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) c) Por fim, diante do novel sistema de consultas jurídicas SISBACEN CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), o qual mantém uma listagem de instituições financeiras e as relações de procuradores de clientes dessas instituições, incluindo o registro de autorizações para movimentação de contas bancárias em nome de terceiros, sistema esse que permite verificar contas bancárias, aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, detectar interpostas pessoas (“laranjas”), sócio de fato ou grupo empresariais ocultos, evidenciando pessoas que administram o patrimônio de outras pessoas físicas ou de empresas mediante procuração, é a presente para requerer a consulta do CPF do Devedor, a fim de identificar instituições financeiras que mantém seus ativos, investimentos e relacionamentos bancários, a fim possa localizar o paradeiro patrimonial do devedor de seus recursos próprios ou em nome de terceiros e procuradores que envolvam o nome do Executado. c.1) Imprescindível esclarecer, que o pedido se faz para que seja oficiado o SISBACEN para a consulta ao cadastro CCS, a fim de obter informações se o Executado possui qualquer vínculo como correntista junto as instituições financeiras, assim como se é procurador de terceiros quanto a movimentação de conta bancária de titularidade de outrem/mandante, devendo ser inclusive consultada a lista cadastrada de procuradores de clientes das instituições financeiras cadastradas para obter a informação se o devedor é mandatário de terceiro, o que remeterá a indícios de fraude à execução ou contra credores. (...) (ID 77537496 – pp. 9/12, grifos no original) Defende o agravante, como relatado, que tais medidas não configuram quebra de sigilo bancário e, sim, a plena utilização dos recursos destinados para atingir informações patrimoniais ou de eventuais fraudes perpetradas pelos devedores. Argumenta, ainda, que o SISBACEN CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) alcança informações regularmente não contempladas pelo SISBAJUD, no que se refere a terceiros e procuradores correlacionados às movimentações bancárias do agravado, sendo importante ferramenta para identificar fraude patrimonial e a relação de procurações que resultem em fraude à execução, com apoio no Convênio de Cooperação Institucional firmado entre o BACEN e o CNJ, na Circular BCB 3.347, de 2007, art. 2o, I, §1o e §2o, alíneas “a” e “b” e, igualmente, na Lei Complementar no 105/01 e artigo 854 do CPC. Contudo, a decisão recorrida se mostra, a princípio, acertada. De início, cumpre colacionar as informações disponíveis no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça sobre o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS - BACEN, verbis: SISBAJUD: (...) O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Acesso em março/2021 - grifo nosso) CCS – BACEN: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Em 2 de dezembro de 2008, o Banco Central do Brasil (BCB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebraram Convênio de Cooperação Institucional para permitir aos órgãos do Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições, a utilização do mecanismo de consulta às informações contidas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). A permissão é concedida pelo BCB após assinatura de Termo de Adesão ao Convênio entre o CNJ e o órgão do Poder Judiciário. Após, o órgão do Poder Judiciário deve cadastrar perante o BCB no mínimo dois usuários “Masters”, que ficarão responsáveis por fornecer o acesso ao sistema CCS aos seus magistrados e servidores. Cabe aos tribunais divulgar e orientar seus magistrados e servidores a respeito dos procedimentos para cadastramento de usuários no sistema CCS. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/ Acesso em março/2021) Embora o SISBAJUD permita o acesso a informações mais detalhadas sobre a vida financeira da parte devedora, como cópias de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, cópias e cheques, extratos de PIS/PASEP, a consulta pleiteada mostra-se inútil à pretensão deduzida. Isso porque, realizada a renovação da tentativa de bloqueio eletrônico por meio do mesmo sistema, esta restou frustrada, conforme documento sob o ID 81441088 (autos de origem), o qual informa que o devedor mantém conta exclusivamente no Banco Bradesco, sem saldo positivo. Sendo assim, não há fundamento apto a ensejar a utilização do sistema em referência com as finalidades indicadas pela parte agravante, porquanto, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. No que tange à consulta ao CCS – BACEN, consta das informações disponíveis na página eletrônica do CNJ, ora transcritas, que referido cadastro se presta a auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, não sendo o caso dos autos. Ademais, o CCS - BACEN, como se denota, “não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações”. De mais a mais, não há qualquer indício de prática de eventual atuação fraudulenta por parte do executado. Por fim, não se pode olvidar que o agravante possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Não é possível, nesse contexto, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar bens do executado, notadamente porque o interesse recai exclusivamente sobre o exequente. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora